Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERSON FARA FONSECA REU: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Conforme ofício de Id. 22387884, o deposito vinculado ao referente processo foi levantado em outubro/2020, de modo que não há valores em conta a serem transferidos, conforme demonstrativo de Id. 22387885, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de Id. 22504359. Arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 12 de janeiro de 2021 16:13:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator